Tribunal: CARF
Processo: 10983.720348/2010-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.720348/2010-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.028 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
MARIA HELENA POSSAS FEITOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. PLANO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pela contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa da despesa que a contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.720348/2010-34
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.028 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.720348/2010-34

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2007, exercício de 2008, no valor de R$ 2.309,15, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 4.256,34, por falta
de comprovação ou previsão legal para sua dedução, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 1.170,50 (fls. 18/22).
A Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da autuação (fls. 20), assim
registra: “Glosa de R$ 4.256,34, por se tratar de despesas de sua filha, Paula Possas Feitosa
CPF no 323.239.038-29, maior de idade, com rendimentos próprios e que declara
separadamente, portanto, não é dependente sua dependente.”
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação parcial (fls.
2/3), trazendo, em síntese, as seguintes alegações:
- questiona apenas o valor de R$ 3.446,34, referente a despesas médicas com plano de
saúde, cujo valor era debitado diretamente em folha de pagamento, por força de
contrato de trabalho. Esclarece que paga dois planos de saúde para a Caixa de
Assistência do Banco do Brasil - CASSI, sendo o primeiro debitado em sua folha de
pagamento, na condição de aposentada do BB, e o segundo, pago separadamente,
refere-se à sua mãe Elydia Possas Feitosa, ao teor dos documentos anexos, motivo
pelo qual consta duas vezes em sua declaração de ajuste anual o pagamento ao plano
de saúde;
- quanto as despesas com sua filha, além do tratamento dentário declarado, não há
outras despesas médicas referentes a ela. Informa, ainda, que a filha já não constava
como dependente na DAA/2007, mas que os valores declarados foram efetivamente
pagos pela impugnante, por terem ocorrido antes de sua exclusão definitiva em
outubro de 2007, quando completou 24 anos.
- informa que o valor glosado se refere às despesas com plano de saúde, no valor
remanescente ao ano-calendário 2007, da dependente Claudina Gullina Tirloni.
Ao apreciar o feito, a DRJ/FNS (fls. 89/95), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação parcial apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário em
litígio.
Tendo em vista a constatação de equívoco no acórdão proferido, os autos
retornaram à DRJ/FNS para correção do julgado (fls. 96). Na oportunidade, foi verificado que no
item 1 do voto, intitulado “Limites do Litígio”, constou que a parcela impugnada do crédito
tributário era de R$ 9.470,75, enquanto que, de acordo com o extrato de fls. 34, o valor
impugnado era de R$ 947,75, resultando em novo julgamento revisando o acordão anterior
proferido (fls. 104/111).
Cientificada da decisão revisada, em 08/03/2013 (fls. 114), a contribuinte, em
21/03/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 115/116), registrando que as despesas com o plano
de saúde remanescentes, referem-se ao plano de saúde de sua exclusiva titularidade e não de sua
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.028 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.720348/2010-34

filha, anexando a documentação comprobatória de suas alegações, requerendo, ao final, a
reconsideração da decisão recorrida.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 117/125.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa em litígio da despesa com plano de saúde:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/FNS, que manteve o
lançamento remanescente, em face da glosa da despesa com o plano de saúde da Caixa de
Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - CASSI, no valor de R$ 3.446,34, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento
da aludida despesa declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com declaração emitida pela CASSI, atestando o beneficiário e os valores pagos no
decorrer do ano-calendário de 2007 (fls. 125).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados aos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação em litígio traçados na decisão recorrida
(fls. 108/110):
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.028 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.720348/2010-34

Em consulta à Notificação de Lançamento, verifica-se que a autoridade lançadora
glosou três pagamentos a título de despesas médicas, no valor total de R$ 4.256,34,
porque os pagamentos se referiam ao tratamento de Paula Possas Feitosa, que
apresentou declaração de ajuste anual em separado.
A contribuinte apresentou impugnação parcial, concordando com a glosa do valor de
R$ 810,00, referente ao tratamento de sua filha, muito embora alegue que tenha
custeado o pagamento do valor. Como a contribuinte já efetuou o recolhimento da
parte não impugnada, deixo de manifestar sobre essa glosa.
Portanto, a controvérsia se restringe ao pagamento efetuado à Caixa de Assistência
dos Funcionários do Banco do Brasil (CASSI), que a contribuinte assevera não se
referir ao pagamento de despesas da filha Paula Possas Feitosa, e sim, do próprio
plano de saúde, no montante de R$ R$ 3.446,34.
(...)
Com a impugnação, a contribuinte novamente apresentou o comprovante de
rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda emitido pela CASSI (fl. 5), e,
ainda, extratos de pagamento da CASSI, pelo exercício do cargo de gerente regional
(fls. 6 a 11), documentos apresentados com a finalidade de comprovar o duplo vínculo
com a CASSI, na condição de aposentada (como funcionária do Banco do Brasil), e
como gerente regional da CASSI.
Com a documentação antes listada, a contribuinte pretende comprovar que efetuou
pagamentos a dois planos de saúde distintos, e, ainda, que o valor de R$ 3.446,34,
teria sido descontado diretamente de sua folha de pagamento emitida pela CASSI
(conforme extratos de pagamento de fls. 6 a 12 e se refere ao próprio
tratamento).
(...)
Outrossim, o motivo da glosa apontado no lançamento, em relação ao pagamento de
R$ 3.446,34, é de que se refere ao tratamento de sua filha, a qual apresentou
declaração de ajuste anual em separado no exercício 2008 (ano-calendário 2007).
De fato, pelo que denota a declaração de fl. 70, emitida pela CASSI, a interessada era
a responsável financeira pelo plano de saúde de sua filha, até que esta completou 24
anos, em 14 de outubro de 2007.
E, pela documentação apresentada pela contribuinte, quer no procedimento fiscal,
quer com a impugnação, não se pode concluir que o valor de R$ 3.446,34 se refira
somente a pagamentos relativos ao seu próprio plano de saúde, como afirma.
(...)
Ocorre que, em consulta aos autos, verifico que a contribuinte não apresentou
documentação suficiente de modo a comprovar o direito à dedução legal. Embora
esteja comprovado que Paula é filha da interessada, não há provas de que esta estava
cursando curso superior no ano-calendário 2007, para que pudesse ser considerada sua
dependente legal, e, ainda, de que a declaração por ela apresentada não tenha sido no
modelo simplificado, conforme orientações acima transcritas.
Portanto, uma vez não comprovado que o valor de R$ 3.446,34 se refere
exclusivamente ao pagamento do plano de saúde da própria contribuinte, e,
ainda, que a contribuinte faz jus a dedução de despesas com plano de saúde de sua
filha, não podem ser restabelecidas as despesas médicas em análise.
Pois bem, após análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece
prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
A declaração emitida pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do
Brasil - CASSI (fls. 125), traz a indicação da contratação do plano de saúde, tendo a Recorrente
como titular e única beneficiária, além de especificar os pagamentos por ela realizados no
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.028 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.720348/2010-34

decorrer do ano-calendário de 2007, razão pela qual reconhecendo a verossimilhança das
alegações recursais e ancorado na legislação de regência (art. 80, § 1o, II do RIR/99), afasto a
glosa remanescente operada e torno insubsistente o crédito tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa com plano de saúde da CASSI, no valor de R$ 3.446,34, na
base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital